Tribunal: STF
Processo: HC 196228
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
DENÚNCIA – INÉPCIA – RELEVÂNCIA – NÃO DEMONSTRADA.
ABSOLVIÇÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PENA – ARTIGO 273, PARÁGRAFOS 1º-A E 1º-B, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – OBSERVÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vigésima Sétima Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 28 de novembro de 2019, ante o crime do artigo 273, § 1º-B, incisos III e V (importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar a consumo produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais sem as características de identidade e qualidade admitidas para comercialização e de procedência ignorada), do Código Penal . Destacou materialidade e indícios de autoria. Concluiu indispensável a medida para garantir a ordem pública, referindo-se à existência de processo em curso, alusivo ao tráfico de drogas, e à quantidade de substâncias – 49 unidades de Oxitoland; 70 de Decaland Depot; 358 de Metandrostenolona; 207 de Stanozoland Depot; 284 de Stanzoland; 29 de Testoviron; 30 de Deca Durabolin XT; 30 de Parabolan; 10 de King Parabolan; 20 de King Finaplix; 20 de King CutStack; 40 de King Deca Durabolin; 100 de King Sustan; 100 de King Testoviron; 30 de King Boldabolic; 10 de Brontel; 20 de Cypobolic; 170 de Bolbolic; e 10 de Estigor.
    No processo nº 0279204-77.2018.8.19.0001, condenou-o a 10 anos de reclusão, no regime fechado, e 10 dias-multa. Negou o direito de recorrer em liberdade, assentando persistirem os motivos ensejadores da custódia.
    A Segunda Câmara Criminal desproveu recurso de apelação interposto pela defesa.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 612.043. O Relator, de ofício, deferiu ordem, determinando a observância, na dosimetria, da pena prevista para o crime do artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006.
    Os impetrantes sustentam a inépcia da denúncia, dizendo não individualizada a conduta atribuída. Destacam a atipicidade do comportamento narrado na peça acusatória, afirmando que o paciente apenas recebia a mercadoria, não a expondo à venda. Apontam configurado crime na modalidade culposa, uma vez que desconhecia o conteúdo das caixas. Frisam inexistir prova a respaldar a condenação. Realçam sem fundamentação as decisões por meio das quais determinada e mantida a prisão preventiva, dizendo-as genéricas. Sublinham que a manutenção da custódia revela execução provisória da pena. Articulam cabível a substituição por cautelar diversa.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, buscam a confirmação da providência, a absolvição e, sucessivamente, na dosimetria, o reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 12 de janeiro de 2021, revelou haver o Juízo, atendendo ao que determinado pelo Superior, procedido a nova dosimetria da pena. Redimensionou-a em 7 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 750 dias-multa. Afastou a aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Aludindo às circunstâncias judiciais negativas, fixou o regime fechado.
    No Superior Tribunal de Justiça, agravo em recurso especial, de nº 1.738.287, não foi conhecido pelo Relator. A Sexta Turma desproveu agravo interno.
    Vossa Excelência, em 11 de dezembro de 2020, não conheceu o agravo em recurso extraordinário nº 1.301.957.
    No Supremo, alegando a inépcia da denúncia, ausência de provas a viabilizarem a condenação e ilegalidade da prisão cautelar, impetrou-se o habeas corpus nº 191.417. Em 18 de dezembro de 2020, Vossa Excelência deixou de implementar a medida acauteladora. 
    2. Conforme se verifica, os argumentos desta impetração concernentes à inépcia da denúncia, inexistência de provas a respaldarem a condenação e ilegalidade da manutenção da prisão preventiva constituem reiteração das alegações veiculadas no habeas corpus nº 191.417, no qual indeferi liminar. Cumpre reiterar o entendimento veiculado, em 18 de dezembro de 2020:
    [...]
    Na denúncia, foi narrado o contexto do crime atribuído ao paciente, o qual teria em depósito, para venda, na Rua Capitão Barbosa, nº 2.849,casa nº 12, Cocotá, Rio de de Janeiro/RJ, produtos adulterados, com finalidades terapêuticas ou medicinais. Versou-se diligência policial na qual os agentes o flagraram retirando do interior do veículo VW/Kombi, cor branca, placa LUW 6002/RJ, utilizado por terceiro, as mercadorias ilícitas. Aludiu-se a verificação de nota fiscal, junto às caixas apreendidas, constando, no campo de descrição, o termo “Moijouterias" e o valor de R$ 780,00, tendo como remetente a empresa Raio Solar Comércio Atacadista Ltda. Ressaltou-se encontradas, no interior dos recipientes, as substâncias anabolizantes. Frisou-se a procedência ignorada do material. A inicial acusatória atendeu à organicidade do direito, viabilizando defesa.
    O Juízo, ao proferir a sentença – documento nº 6 –, assentou materialidade e autoria do crime, a partir da prova produzida sob o crivo do contraditório. Referiu-se a registro de ocorrência policial, auto de apreensão e laudo de exame do material arrecadado, documentos e depoimentos da pessoa encarregada da entrega e do policial civil responsável pela prisão em flagrante. Concluiu, ante dados coligidos, que as caixas contendo os medicamentos ilícitos, sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, foram entregues no endereço do paciente, constando o nome e recibo assinado. Destacou o alto valor de venda das substâncias e a procedência ignorada. O quadro respaldou a condenação.
    A prisão em flagrante, considerada a suposta prática do crime do artigo 273-B, § 1º, inciso III, do Código Penal, tendo em vista a apreensão de produtos com finalidades terapêuticas e medicinais – 49 unidades de Oxitoland; 70 de Decaland Depot; 358 de Metandrostenolona; 207 de Stanozoland Depot; 284 de Stanzoland; 29 de Testoviron; 30 de Deca Durabolin XT; 30 de Parabolan; 10 de King Parabolan; 20 de King Finaplix; 20 de King CutStack; 40 de King Deca Durabolin; 100 de King Sustan; 100 de King Testoviron; 30 de King Boldabolic; 10 de Brontel; 20 de Cypobolic; 170 de Bolbolic; e 10 de Estigor –, indica em jogo a preservação da ordem pública. Na sentença, ao indeferir o direito derecorrer em liberdade, o Juízo concluiu permanecerem os motivos que ensejaram a custódia. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    [...]
    No tocante à atipicidade da conduta, verifica-se haver o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, concluído comprovado o crime, uma vez que o paciente tinha em depósito, para venda, produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais sem registro. O comportamento enquadra-se no tipo do artigo 273, § 1º, do Código Penal.
    Relativamente à configuração de crime culposo, tem-se, na sentença, que as caixas contendo medicamentos foram entregues no endereço e em nome do paciente, que assinou a guia de recebimento. O Juízo ressaltou ausentes dados a corroborarem a versão apresentada no interrogatório, no sentido de desconhecer o conteúdo das caixas, as quais teriam sido entregues equivocadamente. Descabe acolher o argumentado sobre a ausência de dolo.
    Quanto ao alegado sobre a causa de diminuição referente ao tráfico de drogas, a falta de previsão legal constitui óbice à observância, considerado o crime do artigo 273, parágrafos 1º-A e 1º-B, inciso I, do Código Penal, do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 22 de janeiro de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator